Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de reiteração automática de pesquisa por ativos financeiros via Sisbajud (“teimosinha”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o julgado embargado incorreu em omissão ao não fixar qual prazo seria considerado razoável para pleitear a renovação da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fator temporal não foi o determinante para o desprovimento do agravo de instrumento, haja vista não ter o recorrente deduzido pedido de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud de forma episódica, mas apenas a reiteração automática de pesquisa (teimosinha), sem demonstração da possibilidade de êxito da medida, em descompasso com o princípio da utilidade e sobrecarga de tempo e de demanda aos serviços judiciários, especialmente dos cartórios dos Juízos de primeira instância, o que é incompatível com o princípio da eficiência processual.
4. A despeito de a última pesquisa ao Sisbajud ter ocorrido há cerca de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, circunstância, que, a princípio, permitiria a renovação da diligência, mas de forma episódica, o pedido está limitado à pesquisa reiterada, e, nos termos do art. 492 do CPC, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
5. Eventual autorização de consulta ao Sisbajud, de forma episódica, representaria ofensa ao princípio da congruência. Verifica-se, consequentemente, inexistir omissão ou obscuridade a ser sanada. Em rigor, pretende a embargante reanálise do pleito culminando em rejulgamento que lhe favoreça, conduta inviável na estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.